Tribunal: TCU
Processo: 007.038/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3400/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 007.038/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lucas Piccagli Lice (XXX.388.198-XX); Marcelo Batalha (XXX.315.658-XX); Tacita Lorena Gomes Moura (XXX.680.653-XX); Thais Sayuri Iguma (XXX.170.318-XX); Thaisa Granato Nunes (XXX.521.886-XX); Thalita Gouveia Castilho (XXX.295.098-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do ABC 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos de admissão de interesse de Maira Andretta (XXX.589.778-XX), Max Mario Fuhlendorf (XXX.370.298-XX), Nathalia Augusta Seabra Dantas de Oliveira (XXX.514.154-XX) e Thais Takahashi Sugimati (XXX.986.128-XX), a fim de que sejam realizadas diligências quanto à origem das vagas nas quais foram investidos os mencionados servidores, impondo-se, previamente à nova instrução de mérito, na hipótese de se tratar de "redistribuição por reciprocidade", a verificação do pleno atendimento das diretrizes estabelecidas em lei e no Acórdão 1308/2014-TCU-Plenário .